Tribunal: TJES
Processo: 5003790-60.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003790-60.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE HENRIQUE DA COSTA ROMEU
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003790-60.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.: JOSE HENRIQUE DA COSTA ROMEU

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS EXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

JOSE HENRIQUE DA COSTA ROMEU em face de

BANCO PAN S.A., na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. Por este motivo, requer o cancelamento de cartão de crédito emitido, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e, por fim, a indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7242805), o Requerido alega, em suma, que o autor possuía ciência inequívoca da contratação e suas condições, eis que assinou o termo de adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito Consignado, cumprindo com seu dever de informação. Aduz, portanto, que inexiste defeito na prestação dos serviços, devendo ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7242811)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
CONDENAR
o réu BANCO PAN S/A a pagar ao autor JOSÉ HENRIQUE DA COSTA ROMEU nos seguintes termos: a) repetição de R$ 1.214,02 (um mil, duzentos e quatorze reais e dois centavos), já em dobro, em razão do contrato de cartão de crédito consignado (760951744-1), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data. c) DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes objeto da presente demanda”
.

Irresignado, o réu BANCO PAN S.A. apresentou Recurso Inominado (ID. 7242829), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, asseverando a impossibilidade de declaração de nulidade da relação jurídica, pois o contrato celebrado é válido. Subsidiariamente, pugna que a devolução dos valores seja feita de forma simples e pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7242884, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido cartão de crédito.

Conforme relato do autor à inicial, o caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que realiza descontos indevidos no benefício previdenciário recebido sem qualquer contratação, ou mesmo autorização da parte recorrida.

Observo que o suposto contrato assinado pelo autor não foi sequer acostado aos autos pela empresa recorrente como prova da regular contratação entre as partes. Desta feita, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Saliento que a ausência do documento impossibilita a correta análise dos fatos por este juízo. Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço.

Saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por esta, todavia, a recorrente assim não o fez. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou a contratação do cartão de crédito junto ao banco Requerido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor solicitou e de que se beneficiou do cartão de crédito, compreendo que ocorreu falha nos serviços do requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o recorrente tem o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso, posto que realizou descontos em seu benefício previdenciário quando sequer foi capaz de comprovar a regular contratação do cartão de crédito pelo consumidor, lucrando com a referida empreitada.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, importa dizer que, em sede de contestação, a requerida deixou de apresentar qualquer documentação capaz de embasar suas alegações, tendo apresentado o contrato supostamente assinado pelo autor, bem como extrato evolutivo da dívida somente após a prolação da sentença (ID. 7242818).

A tela adicional tem sua juntada inadmitida por força da preclusão do art. 1.014 do Código de Processo Civil, de forma que devem ser consideradas apenas as informações que já constavam nos autos anteriormente.

Por isso, em que pese a irresignação da recorrente, os elementos que se encontravam nos autos durante a instrução não permitem inferir a contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, não havendo comprovação de justo impedimento pela recorrente que poderia afastar a preclusão da juntada de novos documentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)